Tribunal: TJDFT
Processo: 0701238-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701238-43.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. RECORRIDO: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS. CEB. DISTÚRBIO NA REDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. AUSÊNCIA DE DISTÚRBIOS DANOSOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação regressiva de ressarcimento de danos materiais proposta pela seguradora contra a CEB. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença. Afirma, em suma, que a queima dos equipamentos ocorreu em razão de sobrecarga na rede elétrica fornecida pela apelada. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente, seguradora, sub-roga-se nos direitos anteriormente titularizados pelos segurados, consumidores finais da energia elétrica (arts. 2o e 3o, CDC). 3. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal estabelece que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 3.1. De acordo com o art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a distribuidora deve comprovar a inexistência do nexo causal entre o evento ilícito e o dano suportado para se eximir do dever de ressarcir o lesado. 4. O laudo técnico e o relatório de interrupções fornecidos pela CEB possuem presunção relativa de legitimidade e veracidade, próprios dos atos praticados pelas concessionárias de serviços públicos. 5. A requerida instruiu o processo com relatório de interrupção do sistema de distribuição, demonstrando que, no dia do sinistro, não foram encontrados registros de distúrbios danosos para as unidades consumidoras, bem como não houve qualquer solicitação de outros consumidores atendidos pela mesma ET. 6. Não há como impor à ré qualquer responsabilidade civil pelos danos causados às unidades seguradas, uma vez que não está demonstrado o liame de causalidade entre os danos nos dispositivos eletrônicos e um distúrbio ou ocorrência na rede de energia elétrica que atende os consumidores. 7. Apelo improvido. A recorrente, embora não tenha indicado o permissivo constitucional em que lastreia seu recurso, alega violação aos artigos 186, 373 e 927, todos do Código de Processo Civil, e ao artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, asseverando demonstrada a responsabilidade da CEB pelos danos causados aos segurados da recorrente, razão pela qual merece acolhida a ação regressiva. Afirma, outrossim, que o acórdão recorrido diverge de julgados do TJSP. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no AREsp 1729898, Relator Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 24/8/2020. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o recurso não reuniria condições de admissibilidade, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 373 e 927, todos do Código de Processo Civil, e ao artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Isto porque a apreciação da tese recursal demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012